Tribunal: TJSP
Processo: 1025108-66.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
COMPRA E VENDA - Bens móveis - Inadimplemento da compradora - Ação monitória - Débito representado por notas fiscais - Sentença de rejeição dos embargos monitórios - Apelo da ré - Devolução de parte das mercadorias sem anuência da vendedora - Oposição desta ao recebimento das mercadorias em devolução - Impossibilidade jurídica de a compradora impor à vendedora o recebimento de prestação diversa

Ementa:
COMPRA E VENDA - Bens móveis - Inadimplemento da compradora - Ação monitória - Débito representado por notas fiscais - Sentença de rejeição dos embargos monitórios - Apelo da ré - Devolução de parte das mercadorias sem anuência da vendedora - Oposição desta ao recebimento das mercadorias em devolução - Impossibilidade jurídica de a compradora impor à vendedora o recebimento de prestação diversa da pactuada - Pedido de revogação da justiça gratuita formulado em contrarrazões - Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de suportar os encargos do processo Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Momentânea impossibilidade não comprovada - Apelação desprovida, com observação